Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO DA EMBARGANTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda (
EDcl
no RMS 22.683/RJ).

2. T
endo o aresto embargado apresentado fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível
, exauriente
e com linguagem de fácil compreensão
, descabe falar-se em obscuridade.

3.
O pedido recursal não pode ser confundido com razões de recorrer. Se o pedido recursal foi atendido em sua totalidade – ainda que um dos vários fundamentos apresentados nas razões do agravo tenha sido rechaçado – o resultado correto do Agravo é o provimento e não o provimento
parcial.
-

4.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATOR
A DESIGNADA
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
Embargos de Declaração

opos
to
s

por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n.
225878673
que acolheu o segundo recurso de
embargos
aclaratórios

opostos pelo ora embargado em face do aresto de ID. n.
189784173
, que havia

desprovido o A
gravo de
I
nstrumento
manejado pela sociedade advocatícia exequente
VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
interposto contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo aos
Embargos
à
Execução
n. 1028664-15.2023.8.11.0041
opostos pela cooperativa ora embargante e,
sana
ndo

o erro material suscitado, determinou que
(i)
onde se lê na parte final da caixa alta da ementa do acórdão embargado a expressão “
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, se passe a ler a expressão “
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”; e que
(
ii
)
onde se lê, na sua última frase da parte dispositiva do aresto embargado, a expressão “
negando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”
, se leia “
dando-se
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
”.

Sustenta, em síntese, que o aresto dos primeiros
aclaratórios

deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pela sociedade advocatícia exequente
para
consign
ar que não há qualquer restrição para que
a credora
postul
ass
e a substituição dos imóveis oferecidos como garantia do juízo executivo
, certo seria que
os pedidos recursais do embargado não se limitaram a essa questão
, tendo se assentado em
dois fundamentos principais,
a saber,
quais sejam:
(i) a
possibilidade de substituição dos bens oferecidos como garantia, em razão da ordem de preferência estabelecida no
artigo 835 do CPC; e (
ii
)
a
possibilidade de substituição dos bens oferecidos como garantia por ilegalidade/inexistência, em razão da ausência de autorização assemblear.

Afirma que, dessa forma,
além de questionar o descumprimento da ordem prevista no C
PC/15
,
a sociedade advocatícia
embargad
a
também suscitou que a nomeação de bens imóveis pela
UNIMED CUIABÁ
teria se dado de modo ilegal.

Registra que, com relação a esse último argumento da parte adversa,
o julgamento foi unânime no sentido de inexistir vício a ser sanado pela via do recurso
aclaratório
.

Alega que, já no acórdão
agora embargado
(ID. n.
225878673
)
, esta
c
âmara não enfrent
ou
novamente a matéria,
tendo deixado de se
manifesta
r
sobre a legalidade/ilegalidade da nomeação do bem pela
UNIMED CUIABÁ
, sem
prévia
autorização assemblear.

Assevera que, no entanto,
ao julgar os Embargos de Declaração anteriores e modificar a conclusão do julgamento
inicial
para dar integral provimento ao Agravo de Instrumento, restou obscura a resolução dada por este
Tribunal
sobre esta questão,
uma
vez que a rejeição da tese recursal, já firmada na oportunidade de julgamento anterior, deveria concluir pelo provimento parcial
– e não total
do
referido
Agravo
– até porque
, sem qualquer dissenso, a tese d
a
ilegalidade da nomeação à penhora do bem imóvel sem autorização assemblear
foi rejeitada por esta Câmara
,
tendo o referido colegiado
, entretanto,
reconhecido
a possibilidade de sua substituição, a ser requerida ao juízo de origem, com fundamento no art. 835 do CPC
/15
.

Argumenta que o
esclarecimento desta questão se faz crucial para o deslinde da demanda, pois implica em diferentes abordagens jurídicas e processuais, afetando diretamente os direitos e as obrigações das partes envolvidas no litígio, com flagrantes reflexos na continuidade do processo a ser enfrentada em primeiro grau.

Contrarrazões no ID. n.
236289660
pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso entretanto, ao contrário do que se alega, o acórdão embargado, assim como os seus antecedentes, apresentou fundamentação
expressa, clara, coesa, congruente, inteligível, exauriente e com linguagem de fácil compreensão
.

Em resumo, alega a cooperativa agravada que, levando-se em consideração a conclusão unânime do aresto embargado no sentido de
inexistir qualquer vício decorrente da nomeação de bens imóveis pela UNIMED CUIABÁ sem a prévia nomeação assemblear deveria, necessariamente, desaguar em um resultado de parcial provimento do Agravo de Instrumento e não de provimento integral.

O fato, porém, é que essa arguição não se sustenta, vez que arrimada em um vício de raciocínio.

Isso porque, a embargante parte de uma confusão entre o pedido recursal em si e fundamentos do pedido de reforma da decisão agravada.

No caso, o que postulou a sociedade advocatícia agravante nas razões recursais foi a reforma da decisão que havia dado efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada, ora embargante, postulando que fosse determinado
“o cumprimento da ordem de penhora prevista no Artigo 835 do CPC, a reativação dos protestos e a revogação do efeito suspensivo.”
Este foi pedido recursal.

E para essa postulação recursal, foi apresentada pela sociedade advocatícia agravante, como uma das várias razões de recorrer, a suposta ilegalidade da nomeação de bem imóvel à penhora, pela cooperativa embargante, em razão da possível ausência de prévia autorização dos cooperados.

Note-se que, tanto assim o é, que o Agravo não traz a declaração da ilegalidade da nomeação de imóveis à penhora como um dos pedidos recursais.

Como já dito, o que buscou a agravante foi revogação da decisão agravada, que concedeu efeito suspensivo a
Embargos à Execução
.

Logo, tendo esse pleito recursal sido integralmente atendido, ainda que por razões diversas da alegada ilegalidade da nomeação de imóveis à penhora, sem prévia autorização dos cooperados da devedora, o resultado do Agravo de Instrumento não poderia ser outro que não o do provimento integral.

Nesse particular,
o que pretende a cooperativa agravada, nessa quadra,
é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024